Tribunal: TJSP
Processo: 2114619-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de insumos
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
"AGRAVO – Cumprimento de sentença – Decisão recorrida que determina o arquivamento da execução – Recurso cabível de apelação e não agravo de instrumento – Erro grosseiro – Inadmissível a aplicação do princípio da fungibilidade – Recurso não conhecido."